Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600408-83.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600408-83.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 03/07/2023
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600408-83.2023.6.16.0000,pelo Diretório
Estadual, do partido PCdoB - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, referente ao exercício financeiro
de 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELTON LUIZ BARZ (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478680
28/04/2025
11:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44478680 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473128700000043421744
Número do documento: 25042811473128700000043421744
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.769

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600408-83.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2022.
PARTIDO POLÍTICO. PAGAMENTO DE
DESPESAS COMPROVADO ATRAVÉS
DE
LANÇAMENTOS
NA
CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADE MERAME
NTE
FORMAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Anuais (PCA)
apresentada pelo diretório estadual de
partido político, referente ao exercício
financeiro de 2022. O parecer técnico
apontou irregularidades formais como a não
apresentação de comprovante de remessa
da escrituração contábil digital à Receita
Federal do Brasil e a ausência de documentação fiscal comprobatória de
despesas com prestação de serviços. O
partido, intimado, apresentou justificativas e
documentos complementares, requerendo a
aprovação
das
contas,
mesmo
com

Num. 44478680 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473128700000043421744
Número do documento: 25042811473128700000043421744
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:56
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
se a ausência de comprovante de remessa
da escrituração contábil digital à Receita
Federal do Brasil e a ausência de documentação fiscal comprobatória de
despesas com prestação de serviços,
constituem óbices à aprovação das contas,
ainda que não prejudiquem a análise
técnica; (ii) se a apresentação de extratos
bancários e esclarecimentos do partido são
suficientes para comprovar as despesas
realizadas,
ainda
que
ausente
a
documentação fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovante de remessa
da escrituração contábil digital à RFB,
apesar de ser uma irregularidade, não
prejudicou a análise técnica das contas,
conforme parecer do Setor Técnico.
4. Ainda que ausente a documentação
fiscal, a apresentação de extratos bancários
com os lançamentos das despesas e os
esclarecimentos prestados pelo partido são
suficientes para comprovar a realização dos
gastos.
5.
A irregularidade formal
identificada permite a aprovação das contas
com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Julgo aprovadas com ressalvas as contas
relativas ao exercício financeiro de 2022
prestadas pelo Diretório Estadual do Partido
Comunista do Brasil - PC do B, do estado
do Paraná.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de comprovante de remessa
da escrituração contábil digital à RFB,
quando não prejudica a análise técnica das

Num. 44478680 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473128700000043421744
Número do documento: 25042811473128700000043421744
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:56
contas, não impede sua aprovação com
ressalvas.
2. A comprovação de despesas pode ser
realizada por meio de extratos bancários e
esclarecimentos do partido, na ausência de
documentação
fiscal,
afastando-se
a
irregularidade apontada.
3.
Irregularidade
meramente
formal autoriza a aprovação das contas com
ressalvas.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 12;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 18 e
25.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-MT, PCA nº 60004364, Rel. Des. Jose
Luiz Leite Lindote, DJE 20/02/2024;
TSE, PCA nº 060041073, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 03/02/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anuais apresentada tempestivamente pelo órgão estadual do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL-PCdoB, relativa ao exercício de 2022, conforme se infere do
id. 43634856.
Publicado o edital, previsto no art. 31, § 2º da Res TSE 23.604/2019 (id. 43695223), não houve
impugnação (id. 43707919).

Num. 44478680 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473128700000043421744
Número do documento: 25042811473128700000043421744
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:56
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou Parecer Preliminar (id. 43803765),
informando que as seguintes peças não foram apresentadas: i) Parecer da Comissão Executiva
ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas; ii) Certidão de
Regularidade do CFC do profissional habilitado e; iii) Comprovante de remessa, à RFB, da
escrituração contábil digital, observado o disposto no art. 25 da resolução não foi apresentado,
nem mesmo os documentos referentes ao Balanço Patrimonial e demais demonstrativos
contábeis devidamente assinados.
O partido apresentou manifestação (id. 43845561), requerendo a juntada dos documentos: i)
Parecer Executivo - id. 43845562; ii) Certidão negativa de débitos do profissional de contabilidade
- id. 43845563; e iii) Certidão de habilitação do profissional contábil - id. 43845564.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou Parecer de Diligências (id. 43895400),
apontando que: i) não foi apresentado comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil
digital, observado o disposto no art. 25 da resolução, nem mesmo os documentos referentes ao
Balanço Patrimonial e demais demonstrativos contábeis devidamente assinados; ii) o partido
informou na prestação de contas a conta bancária 2907-3 - Outros Recursos e 3068-1 - FP -
Fundação, porém, não informou outras duas contas bancárias, de nº 3329-0, do FEFC e, de nº
3331-1, sem movimentação financeira, sendo todas da Caixa Econômica Federal; iii) na análise
da movimentação financeira da conta bancária nº 3068-1 - Fundo Partidário, do serviço relativo à
execução da formação e seminário “Mais mulheres na política: igualdade de gênero e
emancipação da mulher”, apontou-se a necessidade de apresentar o contrato firmado com a
fornecedora RAISSA SILVEIRA DE MELO, a indicação do local e data da realização do evento; a
apresentação dos elementos probatórios da realização do evento, tais como: fotos ou lista com
identificação dos nomes de participantes, ou cobertura jornalística e, manifestação acerca de
diferença de R$ 1.000,00 (mil reais) entre o valor pago - R$ 3.917,00 e o valor constante na Nota
Fiscal nº 14 - R$ 2.917,00; iv) não foi informada conta bancária específica do Fundo Partidário
Mulher, bem como a efetiva destinação dos recursos; v) deveria apresentar relatório com
detalhamento das despesas realizadas e com apresentação da documentação fiscal, instrumento
contratual ou equivalente das despesas realizadas por Jonivan Carlos de Oliveira; vi) deveria
apresentar documentação comprobatória do gasto de R$ 500,00 (quinhentos reais), realizado em
07/12/2022, à contraparte RAISSA SILVEIRA DE MELO.
Intimado, o partido requereu a reabertura do sistema SPCA para realizar a retificação das contas
(id. 43915587), cujo pedido foi atendido no despacho de id. 43916972.
Na petição de id. 43934068, o partido prestou esclarecimentos acerca dos apontamentos
lançados no Parecer de Diligências (id. 43895400), e juntou documentos.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou Parecer Técnico de Regularidade (id.
43908853), apontando que: i) o partido informou a existência de 02 (duas) contas bancárias
abertas na Caixa Econômica Federal, sendo a conta 2907-3 - Outros Recursos e, conta 3068-1 -
do Fundo Partidário. Em consulta ao sistema SPCA, constata-se a existência de outras duas
contas bancárias abertas na Caixa Econômica Federal (3331-1 e 3329-0), inexistindo
movimentação financeira registrada para a conta 3331-1 e, quanto à conta 3329-0, foi utilizada
para movimentação de recursos para a campanha eleitoral de 2022, originários do FEFC, cuja
movimentação foi analisada na prestação de contas eleitorais que tramitou no PJE nº
060342564.2022.6.16.0000, a qual foi julgada aprovada com ressalvas, conforme Acórdão nº

Num. 44478680 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473128700000043421744
Número do documento: 25042811473128700000043421744
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:56
62.392; ii) Conforme lançamentos da prestação de contas em exame e dos extratos bancários da
conta n° 30681 (id. 43635118), o partido recebeu repasse de recursos do Fundo Partidário do
Diretório Nacional, no exercício financeiro de 2022, no montante de R$ 35.411,88; iii) no item 8.1
acerca das despesas com o Fundo Partidário, o prestador de contas apresentou documentos e
esclarecimentos solicitados no parecer de diligências; iv) embora tenha apresentado
demonstrativo de utilização dos recursos do Fundo Partidário na participação política das
mulheres (id. 43634867), não foi informada a conta bancária específica do Fundo Partidário
Mulher; v) houve a apresentação da Nota Fiscal nº 14, emitida em 03/11/2022 (id. 439341889) e,
no id. 43934244, foram apresentados documentos a fim de comprovar a realização do evento
mulheres que originou a referida despesa; vi) sobre os gastos correntes, não foram identificadas
despesas com manutenção de sede, tais como água, energia elétrica, telefone, mas, apesar do
partido não tenha declarado despesas com pessoal, na análise da documentação apresentada,
foram identificados Recibos de Pagamento a Autônomo –RPA, para o favorecido RAFAEL
MARIANTE SALLET, no valor total de R$ 10.900,00, pela prestação de serviços de atividades
administrativas; vii) Conforme registros na prestação de contas em exame e dados dos extratos
bancários da conta n° 29073 – Outros Recursos, o partido recebeu repasse de recursos do
Diretório Nacional, no exercício financeiro de 2022, no montante de R$ 9.107,51; viii) sobre as
despesas pagas com “Outros Recursos”, Foram apresentados 03 (três) recibos com a descrição
de pagamento referente a “ressarcimento de despesas atividades partidárias” e o relatório com
detalhamento das despesas realizadas por Jonivan Carlos de Oliveira (id. 43934181) e, quanto à
despesa de R$ 500,00 para a contraparte RAISSA SILVEIRA DE MELO, houve o esclarecimento
no item 8.1 do parecer de regularidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral informou que não havia irregularidades a apontar para além das
identificadas no Parecer de Regularidade (id. 44184601).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou Parecer Técnico Conclusivo (id.
44248006), manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas anuais do Diretório
Estadual do Partido Comunista do Brasil - PC do B, do estado do Paraná, exercício financeiro de
2022.
Intimada, a agremiação partidária, através das Alegações Finais se manifestou sobre o Parecer
Técnico Conclusivo (id. 44271497), trazendo outros esclarecimentos acerca dos itens objeto de
ressalva, mas requerendo a aprovação, mesmo com aludidas ressalvas.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas
das contas prestadas (id. 44348690).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE nº 23.604/2019, que se aplica ao exame das irregularidades e

Num. 44478680 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473128700000043421744
Número do documento: 25042811473128700000043421744
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:56
impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de 2022.
Após o exercício do contraditório, a Seção de Contas Partidárias no parecer conclusivo deste
Tribunal apontou as seguintes irregularidades que geraram a aprovação com ressalvas das
contas (id. 44248006):
(i) item 4.c - não foi apresentado o comprovante de remessa à RFB, da escrituração contábil
digital, observado o disposto no art. 25 da resolução e, da mesma forma, não foi apresentado,
nem mesmo os documentos referentes ao Balanço Patrimonial e demais demonstrativos
contábeis devidamente assinados. A ausência dos demonstrativos contábeis, entretanto, não
prejudicou a análise das contas;
Quanto à ausência desses documentos, alegou o prestador de contas que tal omissão não
prejudicou a análise técnica das contas, não havendo fundamento para desaprovação das contas.
De fato, como aferiu o Setor Técnico ao apreciar as contas prestadas e também entendeu que a
ausência dos demonstrativos contábeis não prejudicou a análise das contas.
Nesse sentido, cite-se o aresto do C. TRE-MT, a seguir transcrito:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2022.
PARTIDO
POLÍTICO.
MDB.
ÓRGÃO
MUNICIPAL.
JULGAMENTO. CONTAS NÃO PRESTADAS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PARECER DA
COMISSÃO EXECUTIVA SOBRE A REGULARIDADE DAS CONTAS. FALHA
FORMAL. NÃO IMPEDE A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. COMPROVANTE DE
ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO DIGITAL À RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
FORMALIDADE QUE NÃO PREJUDICOU A ANÁLISE DA CONTABILIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. O iter processual demonstra de forma hialina que os extratos e documentos
apresentados pela parte foram devidamente considerados pela análise técnica para
elaboração do relatório de exame, não havendo falar-se em vilipêndio às garantias
do devido processo legal e ampla defesa, conforme aduz a parte recorrente.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A não apresentação de parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal,
apesar da legislação exigir tal formalidade, configura-se como uma falha de caráter
meramente formal, a teor do que reiteradamente tem decidido esta Corte Eleitoral e
outros Tribunais pátrios, a qual em nada impede a análise das contas e que, pela
dicção do disposto no art. 37, § 12 da Lei n° 9.096/1995, é passível apenas de
ressalva.
3. Analisando detidamente os demonstrativos e documentos que compõe a
prestação de contas do partido recorrente, infere-se que a ausência de
comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da Escrituração Contábil
Digital - ECD não prejudicou o exame das informações apresentadas.

Num. 44478680 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473128700000043421744
Número do documento: 25042811473128700000043421744
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:56
4. É irrefragável que as graves consequências jurídicas advindas de um julgamento
de contas anuais não prestadas, que obsta o recebimento de recursos públicos,
amparando eventual representação de suspensão da anotação do órgão partidário,
exige a inexistência de elementos mínimos para aferição da movimentação
financeira partidária, moldura fática não ocorrida no caso dos autos.
5. Sentença reformada. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE - MT - Prestação de Contas Anual nº60004364, Acórdão, Relator(a) Des.
Jose Luiz Leite Lindote, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 20/02/2024.)
(Grifei)

(ii) item 10 - O prestador de contas apresentou relatório de atividades relacionadas às despesas
com prestação de serviços partidários realizados por JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA, que
totalizaram R$ 2.690,00 (dois mil seiscentos e noventa reais), mas não apresentou a
documentação fiscal correspondente.
No que tange às despesas como a de prestação de serviços administrativos, aduziu serem
essenciais ao funcionamento organizacional do partido, sendo que, a ausência de sede física não
inviabiliza a contratação de serviços dessa natureza.
A ausência de comprovação de despesas não inviabiliza a aprovação das contas, quando não
houve uso de recursos públicos, como no presente caso, e as irregularidades forem de natureza
meramente contábil.
Além disso, constam no extrato bancário da conta 2907-3 - Outros Recursos, os lançamentos
dessas despesas realizados em favor de JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA, o que corrobora com
as informações prestadas pelo prestador de contas ao esclarecer a finalidade das referidas
despesas.
Quanto à comprovação dos gastos, assim dispõe o caput do art. 18, da Resolução TSE nº
23.604/2019:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ
e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua
realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.

Assim, à primeira vista, a ausência de documentação fiscal e demais documentos nele previstos,
impede a verificação da regularidade dos gastos, ou mesmo a análise da vinculação de
determinadas despesas à atividade partidária.

Num. 44478680 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473128700000043421744
Número do documento: 25042811473128700000043421744
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:56
No entanto, o inciso III do mesmo artigo 18, dispõe ser meio idôneo de prova a comprovar o
gasto, o comprovante bancário, como ocorre nos presentes autos, em que se tem a evidência
dos valores pagos pelos lançamentos a crédito do favorecido, na conta bancária de “Outros
Recursos”, acrescido dos esclarecimentos trazidos aos autos pelo prestador de contas.
Assim, nesse palmilhar, o C. TSE assentou o entendimento a seguir transcrito:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PODEMOS (PODE).
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Podemos (PODE)
referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada em 29.4.2018, com
sugestões da Assessoria de Contas Eleitorais e Partidárias no sentido da
desaprovação das contas.
[...]
7. A ausência de documentação fiscal e demais documentos previstos no art. 18 da
Res.-TSE 23.464 impede a verificação da regularidade dos gastos, bem como a
análise da vinculação dessas despesas com a atividade partidária.
8. Depreende-se do art. 18, § 1º, I, II, III e IV, da Res.-TSE 23.464, que a
comprovação da despesa é feita, em regra, por meio de documento fiscal com
descrição detalhada, podendo ser admitidos outros meios de prova idôneos,
tais como contrato, comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço, comprovante bancário de pagamento, Guia de Recolhimento do FGTS e
de Informações da Previdência Social - GFIP.
[...]

CONCLUSÃO
Prestação de contas aprovadas, com ressalvas, com determinações.
Prestação de Contas nº060041073, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/02/2022. (Grifei)

Dessa, quanto a este item, é possível o afastamento da irregularidade.
No Parecer Técnico Conclusivo, o Setor Técnico opinou pela aprovação com ressalvas das
contas em razão das 02 (duas) irregularidades apontadas nos itens 4.c e 10 referido parecer.

Num. 44478680 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473128700000043421744
Número do documento: 25042811473128700000043421744
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:56
Assim, considerando que restou afastada a irregularidade contida no item 10 face à comprovação
do pagamento das despesas de prestação de serviço de JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA,
através dos lançamentos contidos na conta bancária de "Outros Recursos", nos termos do inciso
III, art. 18, da Resolução TSE nº 23.604/2019, permanece tão somente a impropriedade formal
apurada para o item 4-c, antes mencionada, o que torna possível a aprovação com ressalvas das
contas prestadas.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas relativas ao exercício
financeiro do ano de 2022 prestadas pelo Diretório Estadual do PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL - PC do B, do estado do Paraná.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600408-83.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL - PR - Advogado do REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679 -RESPONSÁVEIS: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA, ELTON
LUIZ BARZ - Advogado dos RESPONSÁVEIS: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
José Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025